Tribunal: TJPA
Processo: 0851264-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851264-02.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DENVER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0851264-02.2018.8.14.0301

Juízo de origem: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém - PA

Apelante:
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Advogado do Apelante:
Lucimary Galvão Leonardo Garces, OAB/PA nº 20.103-A

Apelado:
Condomínio do Edifício Denver
Advogado do Apelado:
José Nazareno Nogueira Lima, OAB/PA nº 2.594

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VARIAÇÃO DE TENSÃO. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I - Trata-se de apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de variações de tensão na rede elétrica, que causaram dano em equipamento de elevador do Condomínio do Edifício Denver.

II - A prescrição da pretensão de reparação de danos materiais, invocada pela apelante com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não se aplica, prevalecendo o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC.

III - A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados, conforme art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF.

IV - Laudo técnico comprova que os danos ao equipamento do elevador foram causados por oscilações na rede elétrica, configurando o nexo causal necessário para a responsabilização da concessionária.

V - Sentença mantida. Recurso de apelação CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0851264-02.2018.8.14.0301

Juízo de origem: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém - PA

Apelante:
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Advogado do Apelante:
Lucimary Galvão Leonardo Garces, OAB/PA nº 20.103-A

Apelado:
Condomínio do Edifício Denver
Advogado do Apelado:
José Nazareno Nogueira Lima, OAB/PA nº 2.594

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação movida pelo
Condomínio do Edifício Denver
e condenou a apelante ao pagamento de R$ 43.051,89 (quarenta e três mil, cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação, e correção pelo índice do IPCA-IBGE, além do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de observância dos procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, argumentando que o apelado não comunicou o dano dentro do prazo legal de 90 dias, o que caracterizaria a prescrição do direito de ressarcimento. No mérito, a apelante alega que a sentença foi contrária à realidade dos fatos, apontando a inexistência de nexo causal entre a sobrecarga de energia e o dano no equipamento do elevador, atribuindo a culpa a fatores externos, como a chuva intensa. Por fim, a apelante invoca a ausência de responsabilidade objetiva, uma vez que não houve falha no fornecimento de energia que justificasse o dever de indenizar.

Em contrarrazões, o apelado,
Condomínio do Edifício Denver
, defende a manutenção integral da sentença recorrida, argumentando que os danos ao equipamento do elevador foram causados pela variação de tensão na rede elétrica, comprovada por laudo técnico. O apelado refuta as alegações da apelante quanto à prescrição, asseverando que a solicitação administrativa foi feita dentro do prazo adequado após a identificação da causa do dano. Ademais, sustenta que a responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e que a sentença observou corretamente a legislação aplicável, razão pela qual deve ser mantida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Desembargadora Relatora

VOTO

Apelação Cível nº 0851264-02.2018.8.14.0301

Juízo de origem: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém - PA

Apelante:
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Advogado do Apelante:
Lucimary Galvão Leonardo Garces, OAB/PA nº 20.103-A

Apelado:
Condomínio do Edifício Denver
Advogado do Apelado:
José Nazareno Nogueira Lima, OAB/PA nº 2.594

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação movida pelo
Condomínio do Edifício Denve.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou a apelante ao pagamento de R$ 43.051,89 (quarenta e três mil, cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do IPCA-IBGE, em favor do Condomínio do Edifício Denver, em razão de danos causados a equipamentos do edifício devido a variações de tensão na rede elétrica.

Inicialmente, para a solução do caso, é fundamental considerar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é regida pelas normas protetivas desse diploma legal. Nesse sentido, vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – QUEDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação de indenização por danos materiais e morais – Queima de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos da autora ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré - Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso vertente - Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo referente aos equipamentos danificados, elaborado por empresa especializada - Prestação de serviços defeituosa - Art. 14 do CDC - Indenização por prejuízo material devida – Afastados os pedidos referentes à indenização por danos morais e ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratados - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido.

(TJ-SP 10103005020158260625 SP 1010300-50.2015.8.26.0625, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 19/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2017)

No que tange ao prazo prescricional, a apelante sustenta que a comunicação do dano foi feita fora do prazo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que seria de 90 dias. Contudo, tal argumento não se sustenta frente à legislação consumerista, que estabelece em seu art. 27 do CDC o prazo de 5 anos para a pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Verifica-se, portanto, que a prescrição alegada pela apelante não encontra amparo na legislação aplicável.

Além disso, no mérito, a apelante tenta eximir-se de sua responsabilidade, alegando a inexistência de nexo causal entre a suposta sobrecarga de energia e o dano ocorrido no equipamento do elevador do Condomínio do Edifício Denver, atribuindo o ocorrido a fatores externos, como condições climáticas adversas.

Todavia, ao examinar as provas colacionadas aos autos, especialmente o laudo técnico apresentado pela parte autora/apelada, verifica-se que há comprovação suficiente de que os danos ao equipamento foram, de fato, decorrentes de variações de tensão na rede elétrica, imputáveis à apelante.

A apelante, na condição de concessionária de serviço público federal, submete-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, o que impõe a obrigação de reparar os danos causados independentemente de culpa, conforme estabelece o art. 14 do CDC, que prevê

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, restando demonstrado que o dano ao equipamento do elevador foi causado por descargas elétricas na rede de responsabilidade da apelante, e não tendo sido demonstrado qualquer fato excludente de responsabilidade, cabível a condenação aplicável na sentença, referente a indenização por danos materiais.

Portanto, correta a sentença ao aplicar a responsabilidade objetiva da concessionária e condená-la ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados nos autos.

Em casos semelhantes, temos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. COCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE ELETRODOMÉSTICOS. COMPROVAÇÃO NAS PROVAS DOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR. EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCABÍVEL. VALOR MANTIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009849-26.2014.8.14.0006 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS OCASIONADA POR QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA FRENTE AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, versa que as prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. 2. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, dispõe que a distribuidora responde, independentemente de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 3. A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, independentemente de culpa, pelos danos causados a aparelhos eletrônicos de seus consumidores em virtude de sobrecarga de energia. 4. Incidência de danos morais, tendo em vista que o não funcionamento dos aparelhos ensejou constrangimento ao autor e sua família. Ante as peculiaridades do caso, o valor arbitrado para indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não desbordou do razoável, tendo em vista a dupla finalidade da indenização: servir como compensação e como desestímulo à prática ilícita por meio da punição. 5. Recursos aos quais se nega provimento." (TJ-PE - AC: 4279083 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 17/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019).

Diante de todo o exposto, não há que se falar em reforma da sentença recorrida. Pelo contrário, a decisão deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que observou corretamente os preceitos legais aplicáveis, tanto em relação à responsabilidade objetiva da apelante quanto à fixação do quantum indenizatório, que foi estipulado em conformidade com os danos efetivamente comprovados e devidamente corrigidos.

Assim,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2024